Tribunal: TJBA
Processo: 8042118-34.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042118-34.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ISIS BRAGA PEREIRA LOPES

Advogado(s)
:
DIOGO CEZAR REIS AMADOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCÊS BARROSO, ABILIO DAS MERCÊS BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCÊS BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA, PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO VERÃO. PENHORA REALIZADA. ALVARÁ EXPEDIDO. POSTERIOR PEDIDO DE SEGUNDA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 851, DO CPC. PRIMEIRA PENHORA EFETIVADA EM VALOR SUFICIENTE À GARANTIA DA EXECUÇÃO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8042118-34.2023.8.05.0000, em que figuram, como agravante e agravado os litigantes identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema